Tribunal: STF
Processo: ARE 1393587
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fls. 12-13, Doc. 12):



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADA PELOS COFRES PÚBLICOS. LEI ESTADUAL 15.150/2005, APOSENTADA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. 



    1. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra Fazenda Pública, revela-se imprescindível a remessa necessária da sentença, na forma da lei e da Súmula nº 490 do STJ.



    2. Extrai-se da ADI 4639, que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005, que foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em face dos destinatários referida lei que, até 08/04/2015 (data da publicação do acórdão), tivessem preenchidos os requisitos legais para usufruir dos benefícios de aposentadoria ou pensão.



    3. Dispõe o art. 8º da Lei 15.150/2005, que a pensão por morte é devida para os dependentes dos participantes do serviço notarial e registral.



    4. Assim, embora o óbito da segurada tenha ocorrido no dia 14/09/2018, ou seja, em data posterior à publicação do julgamento da ADI 4.639 (08/04/2015), a de cujus já estava aposentada (29/09/2014) porque já havia reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios da aposentadoria e, consequentemente, de pensionamento por morte ao autor, porquanto o benefício de pensão possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento, em atenção aos princípios do direito adquirido e da segurança jurídica.



    5. A correção monetária deverá incidir a partir da data em que cada parcela da pensão deveria ter sido paga, com base no INPC e, os juros de mora a contar da citação, em percentual equivalente aos juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal 9.494/97). Aplicação da tese firmada pelo STJ - REsp 1.495.146/MG (Tema 905).



    6. Em relação aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual deve ser feita em sede de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. APELAÇÃO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVID OS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o ESTADO DE GOIÁS alega violação aos arts. 40, 201 e 202 da Constituição Federal. 



    Argumenta que a decisão recorrida assegurou ao recorrido o benefício de pensão por morte fundado na Lei estadual 15.150/2005, declarada inconstitucional por esse e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.639/GO, diante de sua incompatibilidade com os arts. 40, 201 e 202 da Constituição Federal (fl. 5, Doc. 21).



    Assevera que, de acordo com a modulação dos efeitos do julgamento da referida ADI, somente seria possível conceder aposentadoria ou pensão ao interessado que até 26/03/2015 reunisse os requisitos necessários para a obtenção do benefício previdenciário decorrente da Lei 15.150/2005, no entanto, na hipótese dos autos, o óbito da segurada Roseane Cristina Mesquita de Assunção, esposa do recorrido, ocorreu em 14/09/2018, ou seja, depois do julgamento da ADI 4639. Desse modo, considerando que a concessão de pensão deve observar à lei vigente à época do óbito do segurado, não há que se conceder a pensão ao ora recorrido com base na Lei 15.150/2005.



    Em contrarrazões (Doc. 23), sustenta-se, preliminarmente, a inadmissibilidade do apelo extremo em razão da incidência das Súmulas 279, 280 e 284 do STF. Quanto ao mérito, alega que as regras para fins de concessão de pensão por morte, previstas na Lei Estadual 15.150/2005, deverá continuar a ser aplicada em relação à categoria de agentes públicos a que se refere (notários, tabeliães, oficiais de registro ou registradores, escreventes e os auxiliares de cartórios). Por fim, requer o desprovimento do RE com a manutenção do acórdão recorrido na íntegra.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que (a) o exame de eventual ofensa aos dispositivos constitucionais apontados demandaria prévia análise de legislação local, o que encontra óbice na Súmula 280 do STF; e (b) relativamente à alínea “c” do permissivo constitucional, não restou demonstrado que o acórdão recorrido tenha julgado válida lei local contestada em face da Constituição Federal (fl. 3, Doc. 25).



    No Agravo (Doc. 27), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices processuais.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Preenchidos todos os pressupostos recursais e ausente a incidência de quaisquer óbices sumulares, passo ao exame do mérito.



    Assiste razão à parte recorrente.



    O Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.639/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/4/2015), declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado do Goiás, em acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 



    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.



    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional.



    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.”



    Não se ignora a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. Entretanto, na hipótese dos autos, o óbito da instituidora do benefício ocorreu 14/9/2018, ou seja, portanto, posteriormente à publicação do julgamento da ADI 4.639 – 8/4/2015).



    Vejam-se os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fl. 8, Doc. 12):



    “O cerne do duplo grau de jurisdição e da apelação cível é saber se o autor possui (ou não) o direito a concessão do benefício de pensão por morte, na qualidade de dependente de Roseane Cristina Mesquita de Assunção, servidora da justiça aposentada não remunerada pelos cofres públicos (sistema previdenciário dos dobristas e cartorários, Lei Estadual 15.150/05) retroativo à data do óbito ocorrido em 14/09/2018. 



    Ora, a pensão requerida pela parte autora tem fundamento na Lei Estadual 15.150/2005, que disciplina a aposentadoria do serviço notarial e registral não remunerados pelos cofres públicos, estabelecendo regras para a fixação e reajustamento dos proventos. 



    Ocorre que o STF, no julgamento da ADI 4639/GO, de relatoria do ministro Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade integral da Lei Estadual 15.150/2005, todavia modulou seus efeitos, em atenção à segurança jurídica. 



    Por pertinente, transcreve-se o dispositivo do referido julgado: 



    […]



    Assim, extrai-se do referido julgado que foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em face dos destinatários da Lei 15.150/2005 que, até 08/04/2015 (data da publicação do acórdão), tivessem preenchidos os requisitos legais para usufruir dos benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    Feitas estas considerações, no presente caso, verifica-se que, apesar da esposa do autor, Roseane Cristina Mesquita de Assunção, ter falecido no dia 14/09/2018, após o julgamento realizado pelo STF (08/04/2015), têm-se que o benefício de pensão por morte possui relação de dependência com a aposentadoria, porquanto este benefício se encaixa na modulação dos efeitos operada no julgamento da ADI 4.639, eis que a seguradora já estava aposentada desde o dia 29/09/2014 (evento 1 – arquivo 5, parte 2), sendo que a mesma condição deve ser conferida ao benefício de pensão. 



    No caso vertente, o direito à aposentadoria/pensão decorrem de lei vigente à época, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005, não alcança fatos pretéritos, já consolidados em legislação anterior. 



    Por conseguinte, se o direito à aposentadoria já se encontrava albergada pela modulação dos efeitos operada pelo STF na ADI 4.639, a mesma condição deve ser conferida ao benefício da pensão por morte pleiteado pelo autor.



    Neste sentido, dispõe o art. 8º da Lei 15.150/2005, que a pensão por morte é devida para os dependentes dos participantes do serviço notaria e registral.



    (…)



    Assim, embora o óbito da segurada tenha ocorrido no dia 14/09/2018, ou seja, em data posterior à publicação do julgamento da ADI 4.639 (08/04/2015), a de cujus já estava aposentada porque já havia reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios da aposentadoria e, consequentemente, de pensionamento por morte ao autor, porquanto o benefício de pensão possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento, em atenção aos princípios do direito adquirido e da segurança jurídica.” (grifo nosso)



    Assim, considerando que as regras aplicáveis para concessão da pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor, não se aplica, ao caso, a modulação dos efeitos do julgado da referida ADI.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.151.103-AgR, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2019)



    Colhem-se do referido precedente os seguintes trechos:



    “2. Como assentado na decisão agravada, no Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.639, Relator o Ministro Teori Zavascki, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 15.150/2005 de Goiás.



    Naquela assentada o Plenário modulou os efeitos da decisão resguardando expressamente a situação daqueles que recebessem ou tivessem reunido as condições necessárias ao recebimento dos benefícios previstos na lei declarada inconstitucional quando da publicação da ata de julgamento (26.3.2015). Confira-se o seguinte excerto do voto do Relator:



    […]



    Na espécie vertente, na modulação dos efeitos não se resguardou o direito da agravante, pois o óbito ocorreu em 21.6.2016, após a publicação da ata. 



    3. As pensões por morte regem-se pela legislação vigente ao tempo em que ocorreu o óbito do instituidor do benefício. Assim por exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO ESPECIAL. FISCAL DE RENDA ESTADUAL. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. NECESSÁRIOS REEXAME DE PROVAS E PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 872.667-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.5.2015).



    [...]”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente